Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600146-97.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 – RECURSOS ELEITORAIS –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PLACA DE OBRAS. MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 03
MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DOS REPRESENTADOS EVIDENCIADA. CHEFE
DO EXECUTIVO E SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
EXPEDIÇÃO DE DECRETO E OFÍCIO CIRCULAR. MEDIDAS NÃO
SUFICIENTES PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA – MULTA. RECONHECIMENTO DA
REINCIDÊNCIA DO REPRESENTADO LEONALDO. POSSIBILIDADE
NO CASO EM APREÇO. REPRESENTADO JÁ CONDENADO EM
OUTRA REPRESENTAÇÃO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO NO
PATAMAR FIXADO EM SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.
1.É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI,
alínea b, da Lei nº9.504/97.
2.Da análise dos autos, é incontroversa a manutenção, durante o período
vedado, de uma placa afixada em logradouro público, com evidente
caráter promocional.
3.A expedição de decretos ou orientações aos servidores públicos não se
revela suficiente para, por si só, afastar a responsabilidade dos gestores
responsáveis pela propaganda.
4.Embora não seja exigível dos gestores públicos que fiscalizem,
pessoalmente, a retirada de todas as publicidades institucionais do
Município, é certo que possuem a sua disposição toda a estrutura
administrativa, podendo delegar a outros agentes públicos a incumbência
de executarem as ordens emanadas, possuindo ainda o dever de zelar
pelo fiel cumprimento das determinações.
5.A reincidência mencionada pela norma eleitoral não se confunde com
aquela prevista na legislação penal, sendo a intenção do legislador a de
punir mais severamente aquele que, destarte já condenado anteriormente,
reitera na prática das condutas vedadas pela legislação.
6.No caso em apreço, a reincidência foi corretamente reconhecida em

sentença, vez que o representado LEONALDO PARANHOS, no
momento da propositura da demanda, já ostentava contra si condenação
pela prática de conduta vedada. Manutenção do patamar fixado em
sentença.
7.Recursos conhecidos e não providos.
Num. 34008266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mér

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600146-97.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600146-97.2020.6.16.0143
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600146-97.2020.6.16.0143
que julgou procedente o pedido de condenação dos representados Leonaldo Paranhos da Silva e
Adelino Ribeiro Silva, por conduta vedada a agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso VI,
"b", da Lei nº 9.504/97, para condená-los ao pagamento de multa no valor correspondente a R$
10.641,00 (dez mil seiscentos e quarente e um reais) e R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos), respectivamente. Confirmou os efeitos da decisão liminar proferida, para
que os representados façam cessar a publicidade institucional vedada e sejam proibidos de
reexibir a propaganda. (Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT em face de Leonardo Paranhos da Silva e Adelino Ribeiro Silva, com
fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-
TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o
art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que a prefeitura de Cascavel está
mantendo a veiculação de propaganda institucional, por meio da manutenção de placa de obra
pública, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral. Aduz que, na referida placa, há
clara menção de que as realizações das obras ocorreram pela Prefeitura de Cascavel, o que
demonstra a administração responsável pela obra. Afirma se tratar de publicidade de natureza
institucional, tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes dos
certames eleitorais que se avizinham, de modo que se encontram proibidas. Conteúdo:
"Transformação das estradas rurais, 350 quilômetros novos Governo Municipal Cascavel"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADELINO RIBEIRO SILVA (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)

LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34008
266
12/05/2021 11:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.689

RECURSO ELEITORAL 0600146-97.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ADELINO RIBEIRO SILVA
- OAB/PR0012891
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA
- OAB/PR0054148
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0097756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0097756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
Num. 34008266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSOS ELEITORAIS –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PLACA DE OBRAS. MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 03
MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DOS REPRESENTADOS EVIDENCIADA. CHEFE
DO EXECUTIVO E SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
EXPEDIÇÃO DE DECRETO E OFÍCIO CIRCULAR. MEDIDAS NÃO
SUFICIENTES PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA – MULTA. RECONHECIMENTO DA
REINCIDÊNCIA DO REPRESENTADO LEONALDO. POSSIBILIDADE
NO CASO EM APREÇO. REPRESENTADO JÁ CONDENADO EM
OUTRA REPRESENTAÇÃO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO NO
PATAMAR FIXADO EM SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.
1.É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI,
alínea b, da Lei nº9.504/97.
2.Da análise dos autos, é incontroversa a manutenção, durante o período
vedado, de uma placa afixada em logradouro público, com evidente
caráter promocional.
3.A expedição de decretos ou orientações aos servidores públicos não se
revela suficiente para, por si só, afastar a responsabilidade dos gestores
responsáveis pela propaganda.
4.Embora não seja exigível dos gestores públicos que fiscalizem,
pessoalmente, a retirada de todas as publicidades institucionais do
Município, é certo que possuem a sua disposição toda a estrutura
administrativa, podendo delegar a outros agentes públicos a incumbência
de executarem as ordens emanadas, possuindo ainda o dever de zelar
pelo fiel cumprimento das determinações.
5.A reincidência mencionada pela norma eleitoral não se confunde com
aquela prevista na legislação penal, sendo a intenção do legislador a de
punir mais severamente aquele que, destarte já condenado anteriormente,
reitera na prática das condutas vedadas pela legislação.
6.No caso em apreço, a reincidência foi corretamente reconhecida em

sentença, vez que o representado LEONALDO PARANHOS, no
momento da propositura da demanda, já ostentava contra si condenação
pela prática de conduta vedada. Manutenção do patamar fixado em
sentença.
7.Recursos conhecidos e não providos.
Num. 34008266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
ADELINO RIBEIRO SILVA e PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL) em face de sentença
,
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a
representação por conduta vedada.
2.O Magistrado sentenciante reconheceu a prática de conduta vedada prevista no artigo 73,
inciso VI, alínea “b”, da Lei n°9.504/97, pela manutenção de publicidade institucional durante o
período vedado, consistente em placa de obra afixada em via pública, condenando os

recorrentes LEONALDO (candidato à reeleição ao cargo de Prefeito) e ADELINO
(Secretário de Obras) ao pagamento de multa de R$10.641,00 e R$5.320,50, respectivamente.

3.Em suas razões recursais (ID 21661116) o recorrente LEONALDO PARANHOS alegou,
em síntese, que:
a) a jurisprudência recente dos tribunais impõe a demonstração do prévio conhecimento do
beneficiário em relação à publicidade institucional;
b) houve presunção de que o recorrente teve conhecimento de uma única placa, na 4ª maior
cidade do Estado do Paraná, afixada em estrada rural extremamente retirada;
c) evidente a inexistência de conhecimento prévio no caso em comento, mormente quando o
recorrente expediu o Decreto nº15.592/2020 e Ofício Circular nº2/2020/SECOM, com o intuito
de informar aos Secretários Municipais a proibição da manutenção de elementos que
identificassem a Administração nas placas, tendo o servidor responsável pela remoção
entendido que, para cumprir com tais determinações, bastava remover da placa a expressão
“Programa”, o que também não chegou ao conhecimento do recorrente.

4.Ao final, o recorrente LEONALDO PARANHOS pugna pelo provimento do recurso, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a aplicação da multa em seu
patamar mínimo, tal como feito em relação ao Secretário da pasta.

5.O representado ADELINO RIBEIRO SILVA também apresentou recurso (ID 21661266),
pugnando pela improcedência da representação, sustentando em suas razões recursais que:
a) a jurisprudência recente dos tribunais impõe a demonstração do prévio conhecimento do
beneficiário em relação à publicidade institucional, o que não ocorreu no caso em apreço, vez
que se trata de uma única placa, afixada em local remoto do Município;
Num. 34008266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

b) o Decreto nº15.592/2020 e Ofício Circular nº2/2020/SECOM dispuseram expressamente as
condutas vedadas durante o período eleitoral, tendo o agente responsável por sua execução se
equivocado, suprimindo apenas a expressão “programa” da placa em análise;
c) o recorrente não tinha conhecimento da manutenção da referida placa, tendo empregado
todos os esforços para evitar que isso acontecesse.

6.O representante PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT (COMISSÃO

PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL) também apresentou recurso (ID 21661416),

pugnando pela majoração da multa aplicada a LEONALDO PARANHOS, sustentando para
tanto que o representado reiterou na prática de condutas vedadas, tendo sido condenado em
outras sete representações, devendo a multa ser fixada em patamar efetivamente proporcional
ao ilícito cometido. Ressaltou ainda que a publicidade somente foi retirada em razão do
ajuizamento da representação e a atuação da Justiça Eleitoral, caso contrário seria mantida
durante todo o período eleitoral.

7.O PDT apresentou contrarrazões (ID 21662016) aos recursos interpostos pelos
representados, pleiteando o não provimento de ambos.

8.A defesa de LEONALDO PARANHOS apresentou contrarrazões (ID 21662116) pugnando
pelo não provimento do recurso interposto pelo partido representante, sem prejuízo da análise
do recurso movido pelo representado, em que se pleiteou o afastamento da sanção.

9.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 22792216) manifestando-se pelo

conhecimento e desprovimento dos recursos, por entender que restou comprovado o
caráter publicitário da placa em questão e que inexistem motivos para a majoração da
reprimenda fixada em primeiro grau.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos,
mormente a tempestividade, razão pela qual merecem conhecimento.
2.Conforme relatado, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 143ª

Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a representação eleitoral ajuizada pelo

PDT, condenando os representados LEONALDO (candidato à reeleição ao cargo de

Prefeito) e ADELINO (Secretário de Obras), ao pagamento de multa de R$10.641,00 e
R$5.320,50, respectivamente, pela prática da conduta vedada do artigo 73, inciso VI, alínea b,
da Lei nº9.504/97.
3.O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
Num. 34008266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifo nosso).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”
4.Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à manutenção de uma placa,
afixada em logradouro público, reconhecida em sentença como publicidade institucional:

Num. 34008266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

5.É incontroverso que o material configura a publicidade institucional vedada pelo legislador,
diante do evidente caráter promocional dos dizeres: “TRANSFORMAÇÃO DAS ESTRADAS
, acompanhados do brasão do Município, inexistindo
RURAIS – 350 QUILOMETROS NOVOS”
até mesmo insurgência dos representados neste ponto.

6.Resta, pois, analisar a responsabilidade dos recorrentes LEONALDO PARANHOS –

então prefeito e candidato à reeleição – e ADELINO RIBEIRO SILVA – então Secretário
Municipal de Obras – pela conduta vedada.
7.Não obstante os representados sustentem que expediram decreto, ofício circular e
comunicações internas, com o intuito de informar aos servidores sobre a proibição de
publicidade institucional no período vedado, tais providências não são suficientes para afastar a
responsabilidade dos recorrentes pela manutenção da placa durante o período vedado.

8.Em relação ao recorrente LEONALDO, na condição de chefe do executivo municipal, era de
sua responsabilidade a fiscalização e tomada de providências para que toda a publicidade
institucional de sua gestão fosse efetivamente retirada durante o período vedado, não bastando
para tanto simplesmente emitir ordens ou normativas sobre o assunto.
9.Neste sentido veja-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS
TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA.
INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO.
PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE
ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE
MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.

PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1.A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período
proibido, prevista no art.73, VI, "b", da Lei nº9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2.A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de Barreiras/BA
durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3.O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional
em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.
Precedentes.
4.Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
5.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº9071, Rel. MIN.
, DJE 07/08/2019) (grifo nosso).
EDSON FACHIN

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEICULADA EM SÍTIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET.
PROVIMENTO.
RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DA CÂMARA. AFERIÇÃO OBJETIVA.
Num. 34008266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

1 - A norma veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade
institucional, independentemente de termo inicial de veiculação e de suposta falta de caráter
eleitoreiro, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.
2 - No caso concreto, verificou-se que, embora o início da veiculação tenha ocorrido antes do
início da proibição legal, continuou sendo veiculada em período vedado.
3 - Recurso conhecido e provido (TRE/PR. RE 0600090-21.2020.6.16.0028. Rel. DR. THIAGO
. Acórdão nº56.568. Publicado no DJE em 28/10/2020) (grifo nosso).
PAIVA DOS SANTOS

10.Em relação ao recorrente ADELINO, verifica-se que o artigo 4º, parágrafo único, do já
mencionado Decreto Municipal nº15.592/2020, estabeleceu a responsabilidade de cada
Secretário pela retirada das publicidades institucionais durante os três meses que antecederam
o pleito. Desta forma, na condição de Secretário de Obras, é evidente que deveria zelar pela
retirada da placa ora em análise, vez que seu conteúdo é inerente às atividades de sua pasta.
11.Sobre a responsabilidade do Secretário Municipal pela manutenção de publicidade
institucional durante o período vedado, no mesmo sentido já decidiu a Corte em caso
semelhante:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA EM SÍTIO DA PREFEITURA NA
INTERNET E NO TWITTER. RESPONSABILIDADE. AFERIÇÃO OBJETIVA. PRÉVIO
CONHECIMENTO. IRRELEVANTE. PROVIMENTO PARCIAL.
1.As condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso de poder de autoridade",
constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre que, constatada a
ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva. Precedentes.
2.No que tange aos municípios, o prefeito é sempre responsável pela publicidade institucional na
qualidade de gestor, assim como os candidatos à eleição majoritária, na qualidade de
beneficiários. Precedentes.
3.Havendo norma municipal que atribui expressamente à àrea de comunicação a
responsabilidade pela exclusão da publicidade institucional, o secretário da pasta
correspondente também é alcançado pela norma.
4.Os demais secretários não são responsáveis pela conduta ainda que a publicidade veiculada
tenha relação com a pasta que comandam, ressalvada a hipótese de comprovação da sua
participação na publicação ou na autorização.
5.Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido (TRE/PR. RE 0600390-64.2020.6.16.0195.
Acórdão nº58.251. Rel.
. Publicado no DJE em 05/03/2021).
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS
12.Não se está aqui exigindo que os gestores públicos fiscalizem, pessoalmente, a retirada de
todas as publicidades institucionais do Município. Contudo, é certo que possuem a sua
disposição toda a estrutura administrativa, podendo delegar a outros agentes públicos a
incumbência de executarem as ordens emanadas.
13.Assim, o fato do servidor responsável pela retirada do material ter entendido que, para
cumprir com tais determinações, bastaria remover da placa a expressão “Programa”, não exime
Num. 34008266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

os representados de culpa. Pelo contrário, apenas evidencia que não foram suficientemente
zelosos nas orientações para o fiel cumprimento das normativas que determinaram a remoção
das publicidades vedadas.
14.Ademais, cumpre ressaltar que esta Corte fixou o entendimento de que a responsabilização
pela prática de conduta vedada possui natureza objetiva, sendo desnecessária a demonstração
do prévio conhecimento dos responsáveis e beneficiários para incidência da multa. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. NATUREZA OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. PRÉVIO CONHECIMENTO DO
GESTOR. INEXIGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO (TRE/PR. RE nº0600116-39.2020.6.16.0086.
Acórdão nº58.332. Rel.
. Publicado no DJE em 16.03.2021).
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS
15.Sendo assim, ante a incontroversa manutenção da placa em período vedado, não merece

reparos a sentença quanto à procedência da representação em relação aos recorrentes
LEONALDO PARANHOS e ADELINO RIBEIRO SILVA.

16.Por fim, busca o recorrente LEONALDO a condução da multa ao mínimo legal. Por sua

vez, o também recorrente PDT pugna pela majoração da multa aplicada em primeiro grau,
entendendo ser esta insuficiente para sancionar a conduta do representado.
17.Depreende-se que o Juízo de primeiro grau fixou a multa em R$10.641,00, com fulcro no

artigo 83, §6º
, da Resolução TSE nº23.610/2019, vez que o recorrente
[1]
LEONALDO seria
reincidente, já que condenado por prática de conduta vedada em outra representação.
18.É sabido que esta reincidência mencionada pela norma eleitoral não se confunde com
aquela prevista na legislação penal, sendo irrelevante o fato da condenação anterior ainda não
ter transitado em julgado.
19.Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL. PROGRAMA DE RÁDIO. CRÍTICAS A CANDIDATO A PREFEITO
POR TER RECORRIDO À JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE QUE MULTA APLICADA
PREJUDICARIA TRABALHO ASSISTENCIAL DO APRESENTADOR DO PROGRAMA.
VIOLAÇÃO DO ART.45, III E IV, DA LEI Nº9.504/97. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DIVERSO DO
LEGISLADOR PENAL. MULTA EM DOBRO AFASTADA, NO CASO, PORQUE A PRIMEIRA
REPRESENTAÇÃO, AJUIZADA TRÊS DIAS ANTES, NÃO HAVIA SIDO JULGADA.
1- O apresentador de programa de rádio que critica atuação de candidato a prefeito, incide na
conduta vedada pelo art.45 da Lei nº9.504/97. Hipótese em que o apresentador faz comentários
negativos por ter o candidato ajuizado representação contra ele, perante a Justiça Eleitoral.
2- A reincidência para fins eleitorais é distinta da reincidência ficta do direito penal, não se
exigindo o trânsito em julgado para aplicação do art.45, §2º, da Lei nº9.504/97. Precedentes do
TSE.
3- Circunstâncias do caso concreto que recomendam, contudo, a aplicação da pena mínima.
Inexistência de qualquer ordem judicial liminar ou sentença reconhecendo a ilegalidade da
primeira transmissão.
4- Recurso parcialmente provido (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº2127, ACÓRDÃO nº27655
de 22/07/2004, Relator(aqwe)
, Publicação: PSESS -
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA
Publicado em Sessão, Data 22/07/2004).
Num. 34008266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

20.Considerando estes parâmetros, observa-se que a presente demanda foi ajuizada na origem

em 15.10.2020, ocasião em que LEONALDO PARANHOS já havia sido condenado em
primeiro grau em duas outras representações - nº0600056-23.2020.6.16.0068 e
nº0600058-90.2020.6.16.0068 - pela prática da conduta vedada prevista artigo 73, inciso VI,
alínea b, da Lei nº9.504/97.
21.Ainda que o objeto daquelas demandas fosse diverso – veiculação de publicidade
institucional no Youtube – tal fato não impede o reconhecimento da reincidência nos presentes
autos, vez que o representado, já condenado, reiterou na prática de conduta vedada.
22.Resta claro, portanto, que a sentença não merece qualquer reparo neste ponto, vez que o
Magistrado sentenciante apenas aplicou o previsto no já citado artigo 83, §6º, da Resolução

TSE nº23.610/2019, diante do correto reconhecimento da reincidência do representado
LEONALDO PARANHOS.

23.Em relação ao recurso interposto pelo PDT, é de se esclarecer que embora no momento da
propositura da presente demanda existissem duas sentenças condenatórias pela prática de
conduta vedada - nº0600056-23.2020.6.16.0068 e nº0600058-90.2020.6.16.0068 – esta é a
primeira vez que o representado pode ser considerado como reincidente.
24.Isto porque a Representação nº0600058-90.2020.6.16.0068 foi a primeira a ser julgada, no
dia 03.10.2020, sendo óbvio que não se poderia reconhecer a reincidência naquela
oportunidade. Em relação à Representação nº0600056-23.2020.6.16.0068, embora a sentença
de primeiro grau tenha reconhecido a reincidência, esta Corte entendeu por afastá-la, em
decisão que restou assim ementada:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM PERFIL DO INSTAGRAM. VÍNCULO COM A
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 03 MESES
QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO – MULTA. APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA
EM PRIMEIRO GRAU. AFASTAMENTO. NÃO CARACTERIZADA REITERAÇÃO. CONDUÇÃO
DA MULTA AO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE COM OUTRA REPRESENTAÇÃO.
.
PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1.É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97.
2.Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas no perfil do Instagram
“prefeituradecascavelpr” diversas publicidades institucionais oficiais, referentes à administração
do município.
3.Ainda que o recorrente tenha negado a autoria e responsabilidade pelo perfil, depreende-se
que o sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Cascavel continha link que remetia ao seu endereço
(@prefeituradecascavelpr).
4.A expedição de decretos ou orientações aos secretários não é suficiente para, por si só, afastar
a responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5.Embora as publicações tenham sido realizadas em período permitido, permaneceram
acessíveis no durante o período vedado, o que é suficiente para a aplicação da multa prevista no
artigo 73, §4º, da Lei nº9.054/97.
Num. 34008266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

6.A reincidência mencionada pela norma eleitoral não se confunde com aquela prevista na
legislação penal, sendo a intenção do legislador a de punir mais severamente aquele que,
destarte já condenado anteriormente, reitera na prática das condutas vedadas pela legislação.
7.No caso em apreço, não se revela razoável se reconhecer a reincidência do recorrente vez
que, quando da prática das condutas apuradas, este ainda não havia sido condenado em outras
representações.
8.Multa conduzida ao mínimo legal, a fim de guardar proporcionalidade com outra representação
já anteriormente julgada.
9.Recurso conhecido e parcialmente provido (TRE/PR. RE nº0600056-23.2020.6.16.0068. Rel.
. Acórdão nº58.249. Publicado no DJE em 03/03/2021).
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
25.Assim, considerando que esta é a primeira demanda em que foi possível o reconhecimento

da reincidência por parte do representado LEONALDO PARANHOS, e tendo em vista que
se trata de apenas uma placa, afixada em estrada rural do município, não se revela razoável
majorar ainda mais a reprimenda, devendo ser mantida no idêntico patamar fixado em primeiro
grau.
26.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e acompanhando o Parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer e negar provimento
LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
aos recursos eleitorais interpostos por
ADELINO RIBEIRO SILVA e PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (COMISSÃO
.
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.83 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais (Lei nº9.504/1997, art.73, I a
VIII):
(...)
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais),
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas
demais leis vigentes (Lei nº9.504/1997, art.73, §4º c.c o art.78).
(...)
§6º - As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência (Lei nº9.504/1997, art.73,
§6º).

Num. 34008266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

DECLARAÇÃO DE VOTO
Como relatado, trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por
I.
LEONALDO

e
PARANHOS DA SILVA,
ADELINO RIBEIRO SILVA
PARTIDO DEMOCRÁTICO
, em face de
TRABALHISTA – PDT (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL)
sentença proferida pelo
, que julgou
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL - CASCAVEL
procedente a Representação por conduta vedada.
Na sentença, foi reconhecida a prática de conduta vedada prevista no art. 73, VI,
“b” da Lei n° 9.504/1997, diante da manutenção de publicidade institucional durante o período
vedado, consistente em placa de obra afixada em via pública, condenando os recorrentes
(candidato à reeleição ao cargo de Prefeito) e
(Secretário de Obras) ao
LEONALDO
ADELINO
pagamento de multa de R$ 10.641,00 e R$ 5.320,50, respectivamente.
O relator,
, negou provimento aos
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Recursos interpostos, mantendo a aplicação de multa nos patamares consignados na
sentença.
Pedi vista dos autos para analisar o ponto relativo ao prévio conhecimento ou
II.
anuência do candidato beneficiário e, nesse aspecto, divirjo do e. relator.
Com efeito, na espécie, discute-se a veiculação de publicidade institucional,
vedada pelo art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições, em virtude da fixação de uma única placa em
estrada rural, distante da área urbana de Cascavel.
O relator manteve a aplicação de multa ao recorrente
,
LEONALDO PARANHOS
na condição de Chefe do Executivo e candidato à reeleição, reiterando o entendimento
consignado na sentença no sentido de que a responsabilidade por publicidade institucional do
Chefe do Executivo, beneficiário da conduta, é objetiva, de maneira que o Prefeito deve
responder por conduta vedada praticada pela Secretaria de Obras do Município de Cascavel.
No entanto, apesar da responsabilidade pela prática da publicidade institucional
em período vedado ser objetiva, o que significa que independe da intenção eleitoral da
conduta, tal fato, a meu ver, não implica em dispensa da comprovação do prévio conhecimento
ou anuência do Chefe do Executivo, conforme se infere da atual jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, IV, b, DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAIS LOCAIS.
RESPONSABILIZAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA
DO
TSE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRESUNÇÃO
DO
CONHECIMENTO. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 24 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Num. 34008266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

1. O acórdão recorrido adotou entendimento em consonância com a
jurisprudência do TSE, no sentido da exigência de comprovação do prévio
conhecimento para fins de responsabilizar o beneficiário de conduta vedada.
Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
2. O prévio conhecimento dos beneficiários não pode ser presumido em razão da
quantidade de jornais publicados e da população do município, sendo necessária
prova do efetivo conhecimento. Precedente.
3. Assentado pelo acórdão regional a inexistência de qualquer elemento
probatório que indique o real conhecimento ou a ingerência dos beneficiários,
adotar entendimento em sentido diverso violaria o Verbete Sumular nº 24 do
TSE.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(AI nº 34041, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/06/2020)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTEPÚBLICO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/1997. PLACAS DE OBRAS PÚBLICAS. FATOS INCONTROVERSOS.
CONHECIMENTO PRÉVIO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N°
24/TSE.
MULTA
APLICADA
NO
VALOR
MÁXIMO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA. FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
REDUÇÃO
DA
MULTA.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O TRE/AP julgou parcialmente procedente representação por conduta vedada
para condenar Carlos Camilo Góes Capiberibe, então Governador do Estado do
Amapá e candidato à reeleição no pleito de 2014, à pena de multa no valor de
R$ 106.410,00 (cento e seis mil e quatrocentos e dez reais) decorrente da
veiculação de publicidade institucional por meio de placas de obras públicas no
período vedado pela legislação eleitoral.
2. O acórdão recorrido entendeu comprovada a materialidade da conduta
lesiva e a ciência do candidato acerca da irregularidade, razão pela qual os
argumentos de ausência de caracterização do ilícito e do prévio
conhecimento do seu beneficiário, demandariam reexame do acervo
providência vedada pela Súmula nº 24/TSE.
fático-probatório,
[...]
Num. 34008266 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

(REspE nº 150633, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/09/2019)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. CARACTERIZAÇÃO.
PRÉVIO CONHECIMENTO. REEXAME. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nos 24 E 28
DO TSE.
Histórico da demanda
1. Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial eleitoral que
interpôs em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
(TRE/SP) - pelo qual mantida a sentença de parcial procedência de
representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com amparo na conduta
vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997-, manejou agravo de
instrumento Fernando Haddad, então candidato à reeleição para Prefeito de São
Paulo, condenado ao pagamento de multa.
2. Negado seguimento ao agravo de instrumento, aplicadas as Súmulas nos 24 e
28 do TSE. Do agravo regimental
3. A Corte Regional assentou as seguintes premissas: (i) manifesta divulgação,
no portal eletrônico oficial da Prefeitura, de atos, eventos, projetos e realizações
não emergenciais de suas secretarias e órgãos, bem como de ações de
promoção da Administração Pública em período vedado; (ii) aquiescência,
ainda que tácita, do Chefe do Poder Executivo Municipal da publicidade
institucional e, considerado o contexto fático e o número de veiculações,
iii)
tornou-se inverossímil a alegação de ausência de prévio conhecimento; (
indiscutível a existência de custos provenientes do Poder Público. A
compreensão em sentido diverso exigiria o reexame do acervo fático-probatório,
o que é defeso em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 24/TSE.
4. É vedada a veiculação de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, independentemente de haver em seu conteúdo caráter
informativo, educativo ou de orientação social, ressalvadas as hipóteses
previstas em lei, não se exigindo prova de expressa autorização da divulgação
no período vedado. Precedentes.
5. O prévio conhecimento do beneficiário é suficiente a atrair a responsabilidade
pela divulgação de publicidade institucional em período vedado. Precedente.
[...]
(AI nº 5642, Acórdão, rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/05/2018)
Num. 34008266 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

Depreende-se, portanto, dos precedentes citados que, a despeito da
desnecessidade de comprovação do intuito eleitoreiro à caracterização da conduta vedada por
publicidade institucional, a imposição de multa reclama a demonstração do prévio
conhecimento ou anuência do beneficiário diante das circunstâncias fáticas de cada caso
concreto.
Na espécie, contudo, não se vislumbra que as circunstâncias fáticas do caso
demonstram esses elementos. Pelo contrário, trata-se de uma única placa, fixada em estrada
rural, afastada do perímetro urbano de Cascavel, localidade que não indica a ciência do
beneficiário.
É de se acrescentar, por oportuno, que esse caso específico difere das
publicidades institucionais veiculadas em redes sociais, nas quais a ciência ou o prévio
conhecimento do Chefe do Executivo se revela de forma mais evidente, seja em função da
disseminação ou também por meio de eventual compartilhamento.
Na espécie, não há qualquer demonstração nos autos de que o recorrente
tivesse ciência ou prévio conhecimento da manutenção da placa na
LEONALDO PARANHOS
estrada rural citada na inicial no período vedado. Não se verifica que a mera condição de Chefe
do Executivo, autorizador da despesa a título de propaganda institucional, seja suficiente, neste
caso, para a caracterização do prévio conhecimento por se tratar de uma única placa e distante
de localidade central da cidade.
Dessa forma, não havendo qualquer outra comprovação de que o recorrente
tenha tomado conhecimento sobre a manutenção da
LEONALDO PARANHOS DA SILVA
aludida publicidade, não pode haver punição com fundamento em presunção, diante das
especificidades do caso.
Por tal razão, divirjo parcialmente do e. relator para dar provimento apenas ao
III.
Recurso de
a fim de julgar a Representação
LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
improcedente em relação a ele, acompanhando o relator nas demais conclusões.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600146-97.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL- Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
RECORRENTE: ADELINO RIBEIRO SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO
CORREA - PR0012891, MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - PR0054148 - RECORRENTE:
LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RAFAELA FARRACHA LABATUT
Num. 34008266 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242

PEREIRA - PR0058415, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RICK DANIEL
PIANARO DA SILVA - PR0097756, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449 - RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA
SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO GAIAO - PR0034930, RAFAELA FARRACHA
LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA -
PR0097756, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756 - RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que declarou voto,
e o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34008266 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211250251100000033161242
Número do documento: 21051211250251100000033161242